Tribunal: TJSP
Processo: 1015595-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção de pensão tendo como paradigma o pessoal da ativa da CPTM – Pretensão de reajuste conforme a estrutura de cargos e salários atuais da CPTM, mantendo-se a equidistância entre as classes salariais – Não há plena equiparação aos atuais cargos, pois o direito à equivalência se restringe à observância de reajustes do benefício de complementação – Ausência de previsão legal para o reajuste pleiteado – Inexistência de direito adquirido ao benefício – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1015595-33.2018.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – Pensionista de ex-servidor da FEPASA – Complementação de pensão tendo como paradigma o pessoal da ativa da CPTM – Pretensão de reajuste conforme a estrutura de cargos e salários atuais da CPTM, mantendo-se a equidistância entre as classes salariais – Não há plena equiparação aos atuais cargos, pois o direito à equivalência se restringe à observância de reajustes do

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – Pensionista de ex-servidor da FEPASA – Complementação de pensão tendo como paradigma o pessoal da ativa da CPTM – Pretensão de reajuste conforme a estrutura de cargos e salários atuais da CPTM, mantendo-se a equidistância entre as classes salariais – Não há plena equiparação aos atuais cargos, pois o direito à equivalência se restringe à observância de reajustes do benefício de complementação – Ausência de previsão legal para o reajuste pleiteado – Inexistência de direito adquirido ao benefício – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.